Tribunal: TJSP
Processo: 1000540-57.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – ISS – Sociedade de advogados – Cobrança que deve se dar na forma do regime estabelecido no Decreto-Lei Federal no 406/68 – Cobrança sobre o faturamento justificado em incorreto preenchimento de declaração pelo contribuinte que não pode prevalecer face a realidade fática da sociedade, que não tem nem pode ter características empresariais – Sentença de

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – ISS – Sociedade de advogados – Cobrança que deve se dar na forma do regime estabelecido no Decreto-Lei Federal no 406/68 – Cobrança sobre o faturamento justificado em incorreto preenchimento de declaração pelo contribuinte que não pode prevalecer face a realidade fática da sociedade, que não tem nem pode ter características empresariais – Sentença de procedência dos embargos, com anulação do lançamento, que deve ser mantida no mérito
Ônus sucumbenciais – Caso concreto em que a causalidade é atribuível igualmente a ambas as partes – Contribuinte que deu azo ao ajuizamento da execução fiscal em razão de declaração incorreta prestada ao Fisco – Município que resistiu indevidamente a reconhecer o direito do contribuinte após ajuizamento dos embargos à execução fiscal - Divisão de custas entre as partes, condenado ambas ao pagamento de honorários a parte contrária
Recurso parcialmente provido